Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002206-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), NILSON KULKKAMP - CPF: 332.613.009-06 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –
DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo
realizados há mais de 4 (quatro) anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002206-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S): NILSON KULKKAMP

AGRAVADO(S): BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NILSON KULKKAMP
,
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais
” n.
1000410-47.2022.8.11.0015,

ajuizada em face do
BANCO CETELEM S/A
,
indeferiu a tutela de urgência vindicada, onde se pretendia suspender descontos realizados no benefício previdenciário do autor, ora agravante.

O agravante aduz em suas razões recursais que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, em razão do contrato tombado sob o no. 97-823342142/17, os quais vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 04/2017, no valor mensal de R$48,72 (quarenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Discorre que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado merece ser reformada,
“tendo em vista que, na tenra hipótese de prolongamento dos descontos irregulares, causará lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, pois o Agravado permanece se beneficiando dos juros e descontos fraudulentos realizados diretamente em folha de pagamento do Agravante junto ao INSS”
(sic).

Afirma que
“o fato de os descontos já estarem ocorrendo há algum tempo reforça ainda mais a necessidade de cessá-los, sobretudo porque estamos diante de uma pessoa idosa e com a saúde extremamente fragilizada, pois o Agravante possui 75 anos de idade, conforme se observa no id. 73762799, Fls. 26, e naturalmente, não fica consultado seu contracheque todo mês, o que o torna alvo fácil de condutas abusivas e fraudulentas”
(sic).

Acrescenta que
“a aposentadoria é verba alimentar e imprescindível para a subsistência. No caso dos autos, ainda, estamos tratando de uma pessoa com a idade bastante avançada e cuja supressão do numerário está fazendo bastante falta”
(sic).

Com esses argumentos, alegando a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, o recorrente requer que seja determinada a suspensão dos descontos de RMC realizados no seu benefício previdenciário.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 17/02/2022, conforme Id
118578974
.

Em que pese regularmente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar a contraminuta recursal, conforme certidão de decurso de prazo acostada no Id 122769487.

Isento de custas, em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id. 117811464.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais
ajuizada por
NILSON KULKKAMP
,
ora agravante, em face do
BANCO CETELEM S.A.
, aqui agravado, onde o autor aduz, em suma,
que vêm sofrendo descontos referente
a Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC), relacionado ao contrato no. 97-823342142/17, no valor mensal de R$48,72 (quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), com início de desconto consignado em 03/2017, conforme demonstra-se por meio do histórico de créditos do seu benefício previdenciário, cuja regularidade é questionada, porquanto jamais autorizou ou contratou tal modalidade de empréstimo.

A magistrada singular, por entender que os requisitos do art. 300 do CPC/15 não estavam presentes, indeferiu
a tutela de urgência, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A parte requerente afirma que constatou a existência de um desconto mensal de R$48,72 (quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), em seu benefício previdenciário, referente à Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC).

O requerente afirma que não autorizou e nem contratou a referida operação/empréstimo.

No entanto, verifico que não foi colacionado aos autos o extrato bancário do período respectivo, a fim de comprovar que os referidos valores não foram disponibilizados em sua conta.

Ademais, a operação foi contratada há mais de quatro anos e os descontos vem sendo realizados desde 04/2017, o que afasta a urgência da medida.

Desta forma, não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, para a concessão da tutela. Posto isso, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil (...)”
(Id. 117797475)
–
Grifo nosso.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, dos documentos juntados na origem, não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o próprio autor/agravante aponta que tais descontos vêm ocorrendo desde o ano de
03/2017
, o que afasta a urgência do pedido.

De igual modo,
não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do recorrente
, pois, na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos em sua integralidade, e devidamente acrescidos dos consectários legais.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 2 (dois) anos, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.”
(TJMT Agravo de Instrumento
1014688-06.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.” (TJMT Agravo de Instrumento
1015715-24.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022